Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento são aquelas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
3. Quando uma das partes estiver em melhores condições de produzir provas, é possível a determinação da inversão do ônus probatório, nos termos do § 1o do art. 373, do Código de ritos.
4. Recurso não provido.